Tribunal: TJBA
Processo: 8022593-61.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8022593-61.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: FERNANDO ANTONIO VIEIRA LIMA e outros Advogado(s): ODEMILSON LUZ DE MATOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAMIRIM - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPUTAÇÃO LASTREADA EM DADOS CADASTRAIS DE TELEFONIA. PRETENSÃO DE INVALIDAÇÃO DOS INDÍCIOS. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRESENÇA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO CONSISTENTE EM INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado com o objetivo de trancar a ação penal nº 8000275-13.2023.8.05.0187, sob alegação de ausência de justa causa, ao argumento de que a imputação delitiva estaria fundada exclusivamente em dados cadastrais de linha telefônica reputados frágeis, sobretudo em período anterior a 2020, o que inviabilizaria a demonstração da autoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a alegada fragilidade dos dados cadastrais de telefonia é suficiente para evidenciar, de plano, a ausência de justa causa e autorizar o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR O habeas corpus não se presta ao revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo via inadequada para análise exauriente de provas. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, admitida apenas quando a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade forem verificáveis de plano. Os elementos informativos colhidos no procedimento investigatório, incluindo dados fornecidos por operadora de telefonia que vinculam a linha ao paciente e registros de comunicações supostamente ilícitas, configuram lastro probatório mínimo. A existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva é bastante para legitimar a deflagração e o prosseguimento da persecução penal. A tese defensiva de fragilidade do sistema de cadastramento de linhas telefônicas e eventual utilização por terceiros demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do writ. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo adequadamente os fatos e permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: O trancamento da ação penal por habeas corpus exige demonstração inequívoca, de plano, da ausência de justa causa, sem necessidade de dilação probatória. A existência de lastro probatório mínimo, consubstanciado em indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, autoriza o prosseguimento da ação penal. A discussão acerca da idoneidade de dados cadastrais de telefonia como elemento de prova demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo incompatível com a via do habeas corpus. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 41 e 395, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 976542/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 30.04.2025; STJ, AgRg no HC 784.442/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 17.04.2023; TJ-BA, HC nº 8038614-49.2025.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti; TJ-BA, HC nº 8027038-93.2024.8.05.0000, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº. 8022593-61.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante ODEMILSON LUZ DE MATOS, e paciente FERNANDO ANTÔNIO VIEIRA LIMA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DO HABEAS CORPUS, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, de de 2026 Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador (a) de Justiça GDH2